Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PREJUDICIAL EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
2. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 4.1. Aliás, a fase de cumprimento de sentença está sujeita às normas jurídicas previstas no art. 515, e seguintes, do CPC, sendo equívoca, com a devida licença, a aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 924 do CPC.
5. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
6. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem diante da afirmada configuração da hipótese de prejudicialidade externa.
7. Convém ressaltar inicialmente que o Juízo singular determinou a extinção do presente incidente processual diante do julgamento de procedência parcial, ainda não definitivo, da demanda rescisória proposta pelo Distrito Federal (autos no 0714419-75.2024.8.07.0000). 7.1. Ocorre que o sobrestamento pretendido não impede a deliberação a respeito dos demais temas suscitados pelo Distrito Federal em sua impugnação, notadamente diante da ausência de trânsito em julgado em relação ao acórdão proferido pela Egrégia 2a Câmara Cível que julgou o pedido formulado na demanda rescisória (autos no 0714419-75.2024.8.07.0000), proposta pelo devedor, parcialmente procedente. 7.2. A inexistência de definitividade em relação ao provimento jurisdicional favorável ao Distrito Federal impede, ao menos no presente momento, a declaração de extinção da fase de cumprimento de sentença inaugurada pela recorrente na origem, sendo suficiente para assegurar os interesses jurídicos nutridos pela credora a ordem de suspensão do curso processual.
8. É pertinente esclarecer que nos autos da AR no 0714419-75.2024.8.07.0000 o requerimento liminar postulado pelo Distrito Federal havia sido deferido, não tendo havido, por ocasião do julgamento de mérito da demanda rescisória pelo órgão colegiado, a concessão de tutela antecipada ou medida semelhante que pudesse autorizar, desde logo, a pretendida declaração de extinção da fase de cumprimento de sentença, afigurando-se prudente, por essa razão, aguardar que o acórdão aludido seja alcançado pelos efeitos da coisa julgada. 8.1. Quanto ao mais é preciso reafirmar os fundamentos expostos por este Relator em diversas situações análogas, anteriores ao julgamento colegiado da mencionada demanda desconstitutiva, no sentido de que o ajuizamento, pela entidade pública, de ação rescisória com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo inaugurado por ação coletiva em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pela credora substituída.
9. Recurso conhecido e provido.